Tribunal: TJDFT
Processo: 0007106-41.2019.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS HARMÔNICOS AOS CRIMES DE ROUBO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. TEORIA MONISTA. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de a Lei 12.010/2009 ter revogado o inciso VI do artigo 198 do ECA, que conferia apenas o efeito devolutivo ao recebimento dos recursos, "o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte", consoante o disposto no artigo 215 do ECA, que continua a viger.
2. Demonstradas, pelo conjunto probatório, a materialidade e a autoria dos atos infracionais análogos aos crimes de roubo, por duas vezes, e tentativa de homicídio qualificado, deve ser julgada procedente a representação.
3. A participação do apelante não pode ser considerada como sendo de menor importância, uma vez que ele tinha a intenção de praticar ato infracional análogo ao crime de roubo, sabia que o outro jovem portava uma arma municiada e tinha consciência dos possíveis desdobramentos de sua conduta.
4. É aplicável a medida socioeducativa de internação somente nas hipóteses taxativamente elencadas no art. 122 do ECA. No caso, é cabível a internação ao recorrente diante da gravidade em concreto dos atos praticados e das condições pessoais e sociais do adolescente. Essas circunstâncias sinalizam a real e premente necessidade de o Estado intervir, com o intuito de reeducar o jovem para o convívio social.
5. Recurso conhecido e desprovido.